Tribunal: STF
Processo: Rcl 91954
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por  Cícero Barbosa da Silva, contra decisão da 3a Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso do Sul no Processo 0870349-79.2023.8.12.0001, por violação das teses fixadas no julgamento dos Recursos Extraordinários com Agravo 748.371/MT e 835.833/RS, respectivamente, Temas 660 e 800 da sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante busca, em síntese, que seja remetido ao Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário inadmitido pelo tribunal de origem. Com esse objetivo, sustenta que a decisão reclamada incorreu em erro na aplicação dos Temas 660 e 800 da Repercussão Geral.

Relata que:

[...]  ajuizou demanda indenizatória em face do Estado do Mato Grosso do Sul em razão de protesto de débito/cobrança que afirma indevidos, sustentando que a exigência decorreu de erro administrativo por homonímia, inclusive com menção, no recurso extraordinário, à divergência de CPF do real devedor.
Nas razões do recurso extraordinário, o Reclamante sustentou que:
a) seu nome foi protestado em decorrência de cobrança de custas judiciais;
b) o débito lhe foi imputado indevidamente por equívoco de identificação;
c) a controvérsia envolvia violação direta aos arts. 5º, V e X, e 37, § 6º, da Constituição;
d) a matéria transcendia o interesse subjetivo das partes, por envolver responsabilidade estatal por erro de identificação e restrição indevida do nome de administrado.
[...]
O acórdão reclamado consignou, em síntese, que a causa versa sobre responsabilidade civil por fato específico, com exame de dano, nexo causal, e extensão do prejuízo, o que atrairia interpretação de legislação infraconstitucional e reexame probatório, bem como que a invocação de dispositivos constitucionais não bastaria para conferir natureza constitucional à controvérsia. Na sequência, afirmou que o Tema 800 seria aplicável e que as razões de repercussão geral seriam genéricas (documento 1, pp. 2-4).

Ao final, aponta os requisitos para o julgamento do pedido liminar e requer:

[...] ao final, o julgamento procedente da presente reclamação, para: a) cassar o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal Mista – Recurso Extraordinário das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do Agravo Interno Cível nº 0870349-79.2023.8.12.0001/50002, bem como a decisão monocrática por ele mantida, afastando-se a aplicação automática dos Temas 660 e 800 ao caso concreto; e b) determinar que outra decisão seja proferida no juízo de admissibilidade, com exame efetivo da aderência entre a controvérsia constitucional deduzida no recurso extraordinário e os precedentes vinculantes invocados, ou, subsidiariamente, que se promova o regular processamento do recurso extraordinário na forma que esta Suprema Corte entender cabível (documento 1, p. 8).

É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A ação não deve ser conhecida porque a questão já foi anteriormente submetida à análise do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.

Conforme reconhece a reclamante, o recurso extraordinário foi inadmitido pela 3a Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso do Sul (documento 4, pp. 23-25). Posteriormente, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao respectivo agravo, em decisão monocrática publicada em 12/3/2026 (ARE 1.592.811/MS).

Nesse contexto, a reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada por esta Suprema Corte em recurso extraordinário com agravo. Nesse sentido, reporto-me à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
  
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acórdão Reclamado foi alvo de Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do RE 1.331.557, de minha relatoria. 2. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou Órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.747 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).
 
Ademais, esclareço que essa orientação é aplicável independentemente de o mérito do recurso anteriormente julgado por esta Suprema Corte ter sido examinado, porquanto compreensão diversa viabilizaria o manejo da reclamação como simples instrumento de burla ao prévio não atendimento de requisitos de admissibilidade recursal.
 
Perfilhando esse entendimento, confiram-se as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 61.508/MS, DJe 28/8/2023; Rcl 64.519/SP, DJe 6/3/2024, e Rcl 71.252/PR, DJe 9/9/2024.

Cito, ainda, julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, também da minha relatoria:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA MATÉRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I – A reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo.
II – Compreensão diversa à ora adotada viabilizaria o manejo da reclamação como simples instrumento de burla ao prévio não atendimento de requisitos de admissibilidade recursal.
III – Agravo regimental desprovido (Rcl 68.092 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/8/2024).

 Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator